Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000869-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), CONCEICAO MARTINS DE JESUS CAMPOS - CPF: 550.650.071-87 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário, referentes a seguro supostamente não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência e determinar se há probabilidade do direito e perigo de dano a justificar a suspensão imediata dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência exige a comprovação concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4.
A inexistência de relação contratual entre as partes não ficou demonstrada de forma inequívoca, sendo necessária dilação probatória.

5.
O perigo de dano alegado não se configura de forma iminente ou irreversível, pois os descontos mensais, de baixo valor, ocorrem desde outubro de 2023, sem impedir a subsistência da agravante.

6.
A análise do pedido de suspensão dos descontos se confunde com o mérito da ação principal, inviabilizando sua concessão em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato e irreversível, nos termos do art. 300 do CPC.
2.
A inexistência de contrato deve ser comprovada de forma inequívoca para justificar a suspensão liminar de descontos bancários.
3.
A tutela provisória não pode ser deferida quando o pedido se confunde com o mérito da ação principal e demanda dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI nº 1020524-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
DJe
07/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo

de
i
nstrumento

com pedido de
antecipação de tutela da pretensão recursal
proposto por

CONCEIÇÃO MARTINS DE JESUS CAMPOS,

contra a decisão
(Id.
263074772 – fls. 1/5)
proferida em
ação de
indenização por danos materiais e
morais
ajuizada
por si contra
o

BANCO AGIBANK S.A.
, que
indeferiu o pedido de
tutela de urgência para suspender os descontos da tarifa de seguro
Agibank
em seu benefício
,
no valor de R$ 17,75 (dezessete reais e setenta e cinco centavos)
.

A
ssevera que
n
ão firmou qualquer contrato de seguro ou autorizou os descontos em sua conta vinculada ao benefício previdenciário
, e s
olicitou administrativamente a cessação dos descontos, sem êxito, o que a levou a pleitear a antecipação de tutela no juízo de origem.

Assegura que a
decisão de
P
rimeiro
G
rau incorreu em erro, desconsiderando as provas anexadas aos autos, como extratos bancários e histórico de créditos do benefício previdenciário, que demonstrariam a inexistência de relação contratual com o banco agravado.

Afirma estar
presente a probabilidade do direito, pois os descontos sobre verba alimentar sem autorização contratual constituem prática indevida
, além do
perigo de dano configurado na continuidade dos descontos mensais, agravando a situação financeira da agravante, que é aposentada e depende do benefício previdenciário para sua subsistência.

Requer o
provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, determinando a s
uspensão imediata dos descontos realizados em sua conta vinculada ao benefício previdenciário
, relativos ao seguro
Agibank
.

O pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso foi indeferido (Id. 263413263).

Não há contrarrazões ante a ausência de
angularização
processual na origem (Id. 263472769).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
Conceição Martins de Jesus Campos
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em seu benefício previdenciário, supostamente indevidos, a título de
DÉBITO SEGURO
AGIBANK
, no valor de R$ 17,75
(dezessete reais e setenta e cinco centavos)
mensais.

Em síntese, a
agravante sustenta que não contratou qualquer seguro junto ao banco agravado e que os descontos são ilegais, prejudicando-a financeiramente, por se tratar de verba alimentar
, ainda, a
firma
preencher
os requisitos para a concessão da tutela de urgência e que a decisão recorrida deve ser reformada para determinar a imediata suspensão dos descontos.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do C
ódigo de Processo Civil,
destacando que a questão demanda dilação probatória e que o pedido antecipado se confunde com o próprio mérito da ação principal.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto
a
pretensão da autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que
quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Desta feita, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

Nesta senda, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art.300, CPC).

[...]

Outrossim, ressalto que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado periculum in mora – eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária – o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência.

De mais a mais, conforme se depreende da ação proposta, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, a apuração dos fatos alegados na exordial, demandam dilação probatória e submissão ao contraditório, razão pela qual, impõe-se o indeferimento do pedido (art.300, CPC).

Assim, hei por bem em indeferir o pedido de tutela formulado na exordial (Id.176665839, pág.16 – item ‘2’), até ulteriores deliberações deste Juízo.

[...]
”
(
I
d.
170631578)
.

Inicialmente,
cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, s
ujeito à
supressão de instância.

Pois bem.

É certo que a
tutela provisória de urgência exige a comprovação concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a decisão agravada
se
fundamenta corretamente na ausência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a inexistência de relação contratual entre as partes ou a invalidade dos descontos realizados. Ademais, a parte agravada ainda não foi citada para responder à ação, o que reforça a necessidade de se garantir o contraditório.

Os documentos juntados, como o extrato de conta bancária e histórico de créditos previdenciários, não são suficientes para comprovar, de plano, a ausência de contratação do seguro ou a invalidade dos descontos realizados. Além disso, a discussão envolve a necessidade de dilação probatória para esclarecer os fatos controvertidos, o que não é compatível com a cognição sumária requerida para a concessão da tutela provisória.

Por outro lado, o perigo de dano alegado, consistente na continuidade dos descontos sobre verba de natureza alimentar, não se configura de forma iminente ou irreversível, considerando que
,

consoante afirmado pela própria
agravante, os descontos são realizados desde
outubro de 2023
em seu benefício e
os valores em questão são baixos e não impedem a subsistência da agravante
.

Em conclusão, o
recurso da agravante não logra demonstrar a existência de
erro na decisão recorrida, pois o
desconto controvertido,

realizado desde outubro de 2023
, no valor de R
$ 17,75
(dezessete reais e setenta e cinco centavos)
mensais
,
por si só,
não configura perigo de dano irreparável que justifique a intervenção judicial antecipada
.

Não obstante, a
alegação de inexistência de contrato não basta, isoladamente, para justificar a concessão da tutela sem
a devida comprovação documental, além de que o
pedido da agravante se confunde com o próprio mérito da ação principal, o que inviabiliza sua concessão em sede de cognição sumária.

Assim, não há fundamento jurídico suficiente para modificar a decisão agravada, a qual observou corretamente os requisitos legais para concessão de tutela de urgência.

A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO IMEDIATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para limitar descontos em folha a 30% dos rendimentos da agravante, em razão de alegado
superendividamento
e comprometimento do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de
urgência, com o objetivo de limitar os descontos em folha e preservar o mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. A ausência de análise prévia pelos credores do plano de pagamento e de realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC inviabiliza o deferimento da liminar pretendida.

5.
Não há comprovação de comprometimento do mínimo existencial ou de violação ao limite legal de descontos em folha, de modo que a controvérsia deve ser examinada com maior aprofundamento no curso do processo.

6.
Jurisprudência consolidada aponta que a análise do pedido de limitação de descontos deve observar o devido processo legal, incluindo a etapa de conciliação com os credores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A tutela de urgência para limitar descontos em folha em ações de
superendividamento
deve observar a análise prévia do plano de pagamento pelos credores e a realização da audiência de conciliação, sendo prematuro deferir liminar antes dessas etapas processuais.
"

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 102234761.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 08.02.2023; TJMT, RAI nº 1012685-39.2023.8.11.0000, Rela.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j.
16.08.2023
”
.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
,
agravo de instrumento
1020524-81.2024.8.11.0000,
relator Desembargador
S
ebastião Barbosa Farias
,
D
je
07/02/2025)
.

Por fim, registro que eventuais ilegalidades ou abusividades contratuais poderão ser devidamente apuradas e sanadas no curso da instrução processual, após o necessário contr
aditório, não havendo prejuíz
o à
agravante pela manutenção da decisão recorrida.

No que concerne ao prequestionamento, toda a matéria abordada no recurso foi analisada minuciosamente, levando em consideração os elementos de convicção apresentados pela parte, à luz do que consta nos autos, e levando em conta o que estabelece a Constituição Federal, as leis, a doutrina e a jurisprudência aplicáveis.

Ex
positis
,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É

como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025